Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-35.2024.8.11.0030
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000843-35.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN MIRANDA CORREA - CPF: 062.071.531-62 (APELADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (APELANTE), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), MAIKO DOUGLAS BARCELOS - CNPJ: 25.099.947/0001-22 (APELANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), MAIKO DOUGLAS BARCELOS - CNPJ: 25.099.947/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou solidariamente a ré ao conserto de veículo e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso injustificado superior a dois anos na prestação do serviço por oficina indicada como autorizada da marca.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária, com base no Código de Defesa do Consumidor, e rejeitou os embargos de declaração opostos pela fabricante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fabricante possui legitimidade passiva, mesmo não reconhecendo vínculo formal com a oficina prestadora do serviço; e (ii) saber se a demora excessiva no reparo da motocicleta, com retenção do bem por quase três anos, configura falha na prestação de serviço e enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da preliminar

4. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a oficina prestadora do serviço se apresentava como autorizada da marca, atraindo a incidência da teoria da aparência. Aplica-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, pois a fabricante não comprovou a total ausência de vínculo com a prestadora.

Do mérito

5. A prova constante nos autos confirma que a motocicleta permaneceu em poder da oficina por quase três anos, sem conserto e sem justificativa plausível, configurando falha na prestação do serviço.

6. A responsabilidade da fabricante decorre da relação de consumo e do defeito na prestação de serviço. A demora injustificada violou direitos do consumidor, sendo cabível a indenização por danos morais.

7. O valor arbitrado a título de dano moral está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a responsabilidade solidária entre fabricante e oficina que se apresenta como autorizada perante o consumidor, nos termos do CDC. 2. A demora injustificada e prolongada na prestação de serviço de conserto de veículo caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0000451-72.2016.8.11.0037, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2021, DJE 22.10.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Willian Miranda Correa.

O autor narrou que sofreu acidente em 2021 e encaminhou sua motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI para reparo na empresa Águia Motos, localizada em Nobres, apontada na inicial como oficina autorizada da marca Honda. Alegou ter realizado três pagamentos, totalizando R$ 3.800,00, destinados ao conserto e à aquisição de peças, mas o veículo permaneceu por quase três anos sem qualquer reparo ou devolução. Relatou que tentou solucionar administrativamente, mas sem sucesso, o que motivou a propositura da presente demanda.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao conserto da motocicleta, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Determinou o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de embargos de declaração opostos pela Moto Honda, foram apenas ajustados o prazo da obrigação e os índices de atualização monetária, ficando rejeitadas as alegações de ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando que a Águia Motos não integra a rede de concessionárias autorizadas da Honda, tratando-se de oficina particular sem qualquer vínculo contratual ou comercial com a fabricante. Defende que não participou da contratação de serviços, não recebeu valores, não forneceu peças e não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar sua responsabilidade, razão pela qual requer a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, afirma inexistir qualquer comprovação de pedido de peças ou de contratação junto à rede autorizada e insiste na ausência de nexo causal entre a sua atuação e o alegado dano. Sustenta, ainda, que não pode ser compelida a reparar motocicleta cujo serviço jamais foi contratado junto à fabricante ou concessionária autorizada. Quanto aos danos morais, defende a inexistência de conduta ilícita e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, reputado excessivo. Postula, também, o recebimento do recurso no efeito suspensivo, alegando risco de dano irreparável decorrente da execução provisória da sentença.

Contrarrazões pelo apelado, que pugna pela manutenção integral da sentença. Afirma que a inicial descreveu expressamente que o reparo foi buscado em empresa que se apresentava como autorizada da Honda, o que atrairia a incidência da teoria da aparência e a solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Defende que a responsabilidade é objetiva, sendo incontroversa a demora injustificada de quase três anos para o reparo ou devolução da motocicleta, fatos corroborados pelos comprovantes de pagamento anexados.

Assevera que a fabricante não se desincumbiu do ônus de demonstrar culpa exclusiva ou ausência de vínculo com o fornecedor do serviço, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem. Sustenta que os danos morais foram corretamente reconhecidos e arbitrados, considerando a privação prolongada de um bem essencial e a gravidade do transtorno experimentado pelo consumidor (id 327107398).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A recorrente afirma que não possui qualquer vínculo com a oficina Águia Motos, alegando que esta não integra a sua rede de concessionárias autorizadas e que a fabricante não participou de qualquer contratação, tampouco recebeu valores ou formulou pedidos de peças. Alega, por isso, que não pode responder pelos danos decorrentes de serviço executado por terceiro.

O conjunto dos autos revela, contudo, que o consumidor se dirigiu à oficina sob a crença de se tratar de estabelecimento vinculado à marca, utilizando, para isso, a expressão “empresa autorizada da Honda. Em relações de consumo, o elemento da aparência exerce papel significativo, pois o consumidor médio não dispõe das informações técnicas ou contratuais capazes de distinguir a complexa cadeia empresarial da fornecedora.

Os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem regime de responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento, abrangendo inclusive aqueles que, pela forma como se apresentam no mercado, aparentam compor a rede de atendimento da marca.

A alegação defensiva de inexistência de vínculo contratual direto não se mostra suficiente para afastar a legitimidade, sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida no recebimento da inicial. A fabricante não trouxe elementos concretos capazes de demonstrar a total dissociação entre ela e o estabelecimento que reteve a motocicleta por quase três anos.

O afastamento da ilegitimidade resulta da proteção conferida ao consumidor, cuja confiança é formada a partir da imagem exposta pela própria marca no mercado. A sentença já havia reconhecido essa vinculação, e não há nos autos prova hábil a infirmar esse entendimento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal. A controvérsia envolve a falha na prestação de serviço consubstanciada na demora excessiva para o conserto da motocicleta. A narrativa inicial, amparada em comprovantes de pagamento e registro de reclamação administrativa, indica que o autor entregou o veículo na oficina em 25 de novembro de 2021 e realizou pagamentos destinados à aquisição de peça e à mão de obra. Apesar disso, a motocicleta permaneceu por quase três anos sem reparos e sem justificativa plausível.

No curso do processo, a MOTO HONDA apresentou contestação intempestiva, sendo declarada revel, embora sem repercussão dos efeitos materiais em razão da defesa apresentada pela corré. Mesmo assim, as rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar causa excludente de responsabilidade.

A alegação de que o autor deveria comparecer ao Detran para gravação do NIV não foi acompanhada de qualquer elemento de prova que indicasse comunicação, aviso, registro de tentativa de contato ou comprovação de que a peça estava à disposição. A sentença examinou corretamente o cenário fático e concluiu pela incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a responsabilidade objetiva decorrente do defeito na prestação do serviço. A demora excessiva, somada à ausência de informações claras e à retenção prolongada do bem, configura violação à dignidade do consumidor e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o atraso injustificado no conserto de veículo representa falha relevante do fornecedor e enseja reparação moral. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO COM DEFEITO – ENVIO PARA CONSERTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA DE FÁBRICA – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – DEMORA NA DEVOLUÇÃO PARA O AUTOR – TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Ainda que se trate de aquisição de veículo usado, o fornecedor responde por eventuais vícios ocultos apresentados no prazo de garantia de fábrica. O atraso excessivo e injustificado no conserto de automóvel, seja por falta de peças em estoque, seja por displicência das empresas envolvidas, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. (N.U 0000451-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

A responsabilidade das rés decorre do defeito na prestação do serviço, caracterizado pela demora excessiva e pela não conclusão do conserto, embora o autor tenha efetuado os pagamentos correspondentes. A privação de uso da motocicleta por período tão prolongado atingiu de maneira sensível direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável. O montante guarda proporcionalidade com o dano suportado e com os parâmetros adotados na jurisprudência em situações semelhantes, devendo ser mantido o valor a título de danos morais.

Desse modo, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório, não se verificando motivo para reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025